Tribunal: STF
Processo: Rcl 69167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Laboratório de Análises Clínicas Ipanema Ltda., contra decisão proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0053169-82.2022.8.19.0000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 47 da Súmula Vinculante deste STF.
 
    2. A reclamante narra ter sido contratada pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas), por meio de Contrato de Prestação de Serviços de Análises Clínicas, Patológicas e Gasometria, executado nas dependências do Hospital Municipal Rocha Faria, na área de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Relata que, ao longo do período contratual, desempenhou todos os serviços, os quais estavam vinculados à verba empenhada pelo ente municipal, que não foi paga ao prestador de serviço.
 
    3. Noticia que, distribuída a ação e ultrapassada a fase de instrução probatória, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Menciona que o Iabas interpôs recurso de apelação. Contudo, a 4ª Câmara Cível não reconheceu do recurso.
 
    4. Informa que a parte executada, devidamente intimada para pagamento, manteve-se inerte e que, após algumas tentativas de penhora on line, comandadas pelo Juízo a quo, a empresa Iabas interpôs agravo de instrumento objetivando a liberação da penhora on-line de suas contas, tendo o Juízo indeferido o pedido.
 
    5. Registra que a referida empresa propôs reclamação constitucional (Rcl nº 54.731/RJ, de minha relatoria), junto a este Supremo Tribunal Federal, alegando que a quantia penhorada deveria ser liberada por se tratar de verba destinada à saúde pública e, portanto, de caráter impenhorável. Consigna que este Relator, revogando a medida liminar anteriormente concedida, julgou prejudicada a reclamação, extinguindo-a sem resolução de mérito.
 
    6. Narra que, em que pese o posicionamento deste STF, na citada reclamação, a Câmara do TJRJ negou provimento ao agravo interno interposto pelo Laboratório ora reclamante, para determinar a imediata liberação do valor bloqueado, diante da sua impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX, do CPC. Diz da interposição de recurso especial, haja vista a violação ao enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF.
 
    7. Entende que, não obstante a manutenção da decisão de liberação dos valores antes penhorados, assim como, a omissão quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, ficou evidente que o ato reclamado afrontou o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF, assim como houve desrespeito a várias decisões dessa Suprema Corte e ao Código de Processo Civil.
 
    8. Atesta que, acerca da necessidade de preservação dos honorários advocatícios, de acordo com o entendimento sumulado, ainda que o valor penhorado tenha destinação de verba pública da saúde, os honorários também têm natureza alimentar.
 
    9. Realça que, considerando que a empresa Iabas presta, exclusivamente, atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, recebendo seus pagamentos exclusivamente por meio de empenhos de entes públicos, temos que o acórdão proferido pela autoridade reclamada continua concedendo àquela empresa uma autorização judicial para jamais pagar seus prestadores de serviços.
 
    10. Requer a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido, no sentido de ser reservada verba destinada ao pagamento de débito oriundos dos honorários sucumbenciais, objetivando que não seja impossibilitado que a ora reclamante tenha acesso aos seus honorários advocatícios, que são de natureza alimentar.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, quanto à reserva de honorários advocatícios contratuais.
 
    15. O Plenário desta Suprema Corte, nos autos Recurso Extraordinário nº 564.132-RG/RS, fixou a tese que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Eis a ementa do julgado:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
(RE nº 564.132-RG/RS, Rel. Eros Grau, Red. p/Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/10/2014, p. 10/02/2015).
 
    16. Por sua vez, o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante foi editado após reiterados julgamentos em que esta Corte entendeu ser viável execução autônoma contra a Fazenda Pública para a satisfação dos honorários do advogado. Eis o enunciado:
 
“E. 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
 
    17. Anoto que esse entendimento fundamenta-se em duas características da verba honorária: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; e (ii) a natureza alimentar da parcela.
 
    18. No caso em análise, a decisão reclamada, proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está fundamentada no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que os recursos destinados exclusivamente à cobertura de despesas de custeio, manutenção e investimentos, tanto na educação como na saúde, são de aplicação obrigatória, o que impossibilita o bloqueio para o pagamento de outras dívidas, ainda que trabalhistas, nos termos das ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 303/317, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição da República, interposto em face de acórdãos da 16ª Câmara de Direito Privado, fls. 435/443 e 522/526, assim ementados:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONTRATO DE GESTÃO. LEI 9.637/1998. PENHORA DE VALORES REPASSADOS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE MANTEVE A PENHORA ON LINE PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA, SITUADO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PENHORA QUE RECAIU EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA EXCLUSIVAMENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CUJA APLICAÇÃO É VINCULADA E COMPULSÓRIA EM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA VILA BRASILÂNDIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE OS RECURSOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS TANTO NA EDUCAÇÃO COMO NA SAÚDE SÃO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, O QUE IMPOSSIBILITA O BLOQUEIO PARA O PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS, AINDA QUE TRABALHISTAS. ADPF NºS 484/AP E 664/ES. VALORES BLOQUEADOS PROVENIENTES DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM SÃO PAULO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO PARA SALDAR DÍVIDAS REFERENTES A HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPENHORABILIDADE NA FORMA DO ARTIGO 833, INCISO IX, DO CPC/2015. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM A LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. PROVIMENTO AO RECURSO.”
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONTRATO DE GESTÃO. 1. Acórdão embargado que declarou a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos da Prefeitura do Município de São Paulo, cuja aplicação é vinculada e compulsória em serviços públicos de saúde daquela municipalidade, prestados no Hospital Municipal da Vila Brasilândia, nos termos do Contrato de Gestão Emergencial nº 02/2020. 2. Embargante que alega que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre o enunciado da Súmula Vinculante 47 do STF e do artigo 884 do Código Civil. 3. Inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC/2015. Manifestação clara e suficiente sobre os motivos que levaram a sua conclusão. 4. Efeitos modificativos aos embargos de declaração aceitos tão somente quando houver erro material sobre fato ou circunstância relevante e com repercussão sobre o resultado do julgado, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. 5. Restou claro no acórdão embargado que o valor penhorado se destina exclusivamente a gastos com a manutenção operacional do Hospital Municipal da Vila Brasilândia, em São Paulo, não cabendo, portanto, saldar dívidas referentes a hospitais do Município do Rio de Janeiro. 6. Prequestionamento. Artigo 1025 do CPC/2015. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
 
Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 884, do Código Civil, bem como à Súmula 47, do Supremo Tribunal Federal. 
Contrarrazões ausentes conforme certidão à fl. 580. 
É o brevíssimo relatório.
Inicialmente, cabe mencionar que o recurso não pode ser admitido com base na arguição de violação de enunciado de Súmula, que não equivale a dispositivo de lei federal para ensejar a interposição de recurso especial. 
Neste sentido:
 
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO. SÚMULA 85/STJ. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. 
1. O STJ possui entendimento de que súmula não se enquadra no conceito de lei federal, o que inviabiliza sua discussão na via excepcional. 
2. É inviável o conhecimento do Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 
3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 
4. Não se pode conhecer de Recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal discordante. 
5. Agravo Regimental não provido.” 
(AgRg no REsp 1411856/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/201)
 
Além disso, verifica-se que o entendimento adotado pelo E. Órgão Fracionário está em consonância com o do Supremo Tribunal Federal:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente. (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04- 2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)”
 
Assim, não se admite, por analogia, o recurso especial, tal como orienta a Súmula n° 286 daquela Corte:
 
“NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, QUANDO A ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA.”
 
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso interposto. (...).”
 
    19. Com efeito, não houve violação ao paradigma apontado, uma vez que o ato não negou a autonomia do crédito, tampouco a sua natureza alimentar, estando fundado apenas em razões de ordem processual. Nesse sentido, cito, de relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, os seguintes precedentes: Rcl nº 58.003/RS, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; e Rcl nº 56.051/RS, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.
 
    20. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão reclamada e nos julgados indicados como violados. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator